Tribunal: TJSP
Processo: 2236241-91.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000085227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2236241-91.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Potirendaba, em que é embargante
SILVIO ALEXANDRE DA SILVA PESSOA, é embargado SKY SERVIÇOS DE
BANDA LARGA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Embargos de Declaração Cível no 2236241-91.2019.8.26.0000/50000 - Potirendaba - Voto no 28.406 - O
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2236241-91.2019.8.26.0000/50000 -
VOTO N.o 28.406
EMBARGANTE: SILVIO ALEXANDRE DA SILVA PESSOA
EMBARGADO: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA
COMARCA DE POTIRENDABA
MM. JUIZ DE DIREITO: MAURICIO JOSÉ NOGUEIRA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
INEXISTÊNCIA
DOS
VÍCIOS
PREVISTOS NOS ARTS. 1.022 E 1.023 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. INADMISSIBILIDADE DA VIA
ELEITA, IMPONDO-SE A REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
1) Trata-se de embargos de declaração
opostos por SILVIO ALEXANDRE DA SILVA PESSOA ao V. Acórdão
de fls. 151/154, sob a alegação de vícios de obscuridade,
contradição, erro e para prequestionamento dos arts. 5o, XXXVI, CF;
487, III, 'b', 502, 508, 1.000, parágrafo único, 1.015, CPC; e 104,
115, 840, 849, parágrafo único, CC. Afirma o embargante que foi
afrontado o princípio da segurança jurídica e da coisa julgada no
caso em questão, uma vez que não houve erro material no acordo
firmado entre as partes para o recebimento do montante de R$
20.000,00, tendo sido expressamente pactuada a renúncia de
interposição de todos os recursos, bem como do direito de propor
ação rescisória. Aduz o embargante que na realidade houve
arrependimento da parte embargada, consoante se deduz dos
documentos acostados aos autos. Assim, argumenta que não caberia
à embargada recorrer sobre matéria passada em julgado e de
despacho sem cunho decisório. Enfim, salienta que houve ofensa ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Embargos de Declaração Cível no 2236241-91.2019.8.26.0000/50000 - Potirendaba - Voto no 28.406 - O
art. 849, parágrafo único do CC, por entender não ser possível anular
transação por erro de direito a respeito das questões que foram objeto
de controvérsia entre as partes.
É o relatório.
2) Não há vício no aresto profligado.
De início, de se considerar, que após a
sentença homologatória do acordo e o depósito do valor que a parte
embargada entendia devido, iniciou-se a fase de cumprimento de
sentença.
O recurso cabível em face de decisão
interlocutória, proferida na fase de cumprimento, é o agravo de
instrumento (art. 1.015, parágrafo único, CPC), observando-se que a
decisão de fls. 121/122 (fls. 144/145 do processo de origem) não
pode ser interpretada como despacho de mero expediente, pois ao
analisar as petições de fls. 135/136 e 140/142 da embargada,
reconheceu como válido o acordo homologado por sentença
transitada em julgado, rejeitando o pedido formulado de desistência
de acordo que, diga-se de passagem, foi protocolado antes da
prolatação da sentença.
Logo, há interesse recursal da parte
embargada, na medida em que a decisão agravada não se resumiu a
dar movimento ao processo, resolvendo de fato questão incidente.
Noutro turno, em que pese não suscitado o
disposto no art. 849, parágrafo único do CC, na contraminuta
protocolada pela parte embargante, de se considerar que no acórdão
não foi anulado o acordo firmado entre as partes, mas apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Embargos de Declaração Cível no 2236241-91.2019.8.26.0000/50000 - Potirendaba - Voto no 28.406 - O
permitiu-se a correção de erro material constante no pacto, quanto
ao valor dos honorários sucumbenciais.
Deveras, o acordo apenas referia-se aos
honorários advocatícios (fls. 112/113), observando-se que em
19/07/2019 foi prolatada a sentença que julgou parcialmente
procedente a ação proposta pelo embargante, declarando a
inexistência do débito apontado na inicial e rejeitando o pleito
indenizatório moral, tendo os honorários advocatícios sido fixados
em 15% do valor atualizado da causa (fls. 109).
Por isso, considerando que houve erro de
digitação do valor do acordo ao apontar-se o valor da causa ao invés
do montante devido a título de honorários, e observando-se que a ré
depositou o valor dos honorários advocatícios fixados na sentença
(fls. 119), foi reconhecida a sua quitação.
Tal matéria, por não estar sujeita aos efeitos
da preclusão, nos termos do art. 494, I, CPC, pode ser conhecida de
ofício, sem caracterizar ofensa ao princípio da coisa julgada ou da
segurança jurídica.
JOSÉ FREDERICO MARQUES ensinou que
não se pode admitir, no julgamento dos embargos de declaração, “(...)
que se inove além dos limites da simples declaração, para, indevidamente, se
corrigirem errores in judicando ou in procedendo, como se o recurso fosse de
embargos infringentes” (in “Manual de Direito Processual Civil”, vol. III, 6a ed.,
São Paulo: Saraiva, 1982, p. 162, no 632, parte final), afinal, pontificou
PONTES DE MIRANDA que nos embargos de declaração ao juiz não
se pede que redecida, mas que reexprima (in “Comentários ao Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Embargos de Declaração Cível no 2236241-91.2019.8.26.0000/50000 - Potirendaba - Voto no 28.406 - O
Processo Civil”, tomo VII, Rio de Janeiro: Forense, 1975, pp. 399 e 400).
De mais a mais, o egrégio Superior
Tribunal de Justiça assentou que “não tem pertinência embargos de
declaração para alterar a fundamentação do Acórdão, quando suficiente a que foi
desenvolvida” (REsp. 192.978/RS - 3a T. - Rel. Min. CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO - j. em 24.06.99 - in DJU de 09.08.99, p. 169).
No tocante ao pedido de prequestionamento, observe-se o “descabimento do chamado
prequestionamento numérico, não configurando negativa de prestação
jurisdicional a ausência de menção a um dispositivo legal específico, bastando o
enfrentamento da questão jurídica pelo Tribunal 'a quo'” (REsp
1584404/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 27/09/2016).
Mister considerar, ademais, que o julgado
não se presta a responder ao questionário elaborado pelas partes, não
havendo necessidade de apontar cada artigo de lei, ou precedentes, a
respeito de todos os pontos abordados.
Por tais motivos é que, desde logo, se
evidenciaram o conteúdo e os contornos nitidamente impróprios dos
embargos opostos, cuja rejeição se impõe, pois na verdade objetivam
rediscutir matéria claramente decidida pela Corte.
Ante o exposto, a Turma Julgadora rejeita
os embargos declaratórios.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator